Tribunal: TJMT
Processo: 1026162-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026162-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), KELLI CRISTINA FERREIRA BOEING - CPF: 571.140.301-00 (AGRAVADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A mera notificação enviada a credora, quanto a postergação do prazo do vencimento do título não desconstitui a mora do devedor, o que afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência requerida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026162-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: KELLI CRISTINA FERREIRA BOEING

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
H.A. Pimenta & Cia Ltda.-EPP
, de decisão que na Medida Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada em face de
Kelli Cristina Ferreira Boeing
, indeferiu a tutela de urgência para a sustação do protesto.

Explica que recebeu aviso do Cartório de Protesto de Títulos para pagamento da importância de R$ 820.781,23, até o dia 10/10/2023, negócio com origem em contrato de compra e venda de grãos.

Alega que o protesto se deu de forma indevida e contrário aos princípios da probidade e boa-fé, porque em 30/09/2023, data do vencimento do título, comunicou a agravada que o pagamento seria realizado entre os dias 10 e 15 de outubro devido a imprevistos ocorridos.

Sustenta que a agravada não se dispôs a uma negociação amigável para a resolução do caso, sendo que até o momento não apresentou resposta ao seu pleito.

Apresenta garantia a fim de dar respaldo ao pedido liminar.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de suspender o protesto. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência postulada.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (id. 189238198).

Contraminuta (id. 199289190). Alega não ser obrigada a aceitar condições diversas as do contrato. Realça que o agravante não questiona as condições do acordo firmado e muito menos nega a relação jurídica. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Medida Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por
H.A. Pimenta & Cia Ltda.-EPP
em face de
Kelli Cristina Ferreira Boeing
, indeferiu a tutela de urgência para a sustação do protesto.

Pretende a agravante a concessão, em sede de tutela de urgência, da sustação do protesto de protocolo n. 104353. Para tanto, alega ser indevido o apontamento do título em cartório de protesto, porque notificou a agravada que realizaria o pagamento do preço pactuado no Contrato de Compra e Venda de Grãos, com vencimento em 30/09/23, entre os dias 10 a 15 de outubro de 2023.

Pois bem. Cabe no ato de se apreciar o pedido de tutela cautelar a verificação pelo juiz dos requisitos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Na hipótese, o Juízo indeferiu o pleito sob o fundamento de que ausente a demonstração do fumus boni iuris, já que a solicitação de prorrogação do prazo para o pagamento do débito, por si só, não afasta a obrigação, em particular, se não tem o aceite do credor.

Com efeito, ao que consta, o devedor ora agravante não nega a relação jurídica ou mesmo o débito, mas tão somente sustenta ter notificado a credora de que o pagamento se daria em data posterior ao vencimento.

Sob tal prisma, a mera notificação enviada a credora, que ao que parece não aceitou a condição do devedor para o pagamento, não desconstitui sua mora, de sorte que ao menos por agora, afasta a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência requerida.

Vale dizer, o simples fato da autora agravante ter postulado a postergação do prazo de vencimento não induz a ilegitimidade do débito cobrado pela requerida amparado em contrato reconhecido pelo devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO MANTIDO. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes tais requisitos o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.214389-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024